Tribunal: TJDFT
Processo: 0711448-39.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711448-39.2019.8.07.0018 APELANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A., LIBERTY SEGUROS S/A, MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., ISIDORA CALDEIRA GOMES DOS SANTOS APELADO: ISIDORA CALDEIRA GOMES DOS SANTOS, BRB BANCO DE BRASILIA SA, LIBERTY SEGUROS S/A, MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A, SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A., ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. DESPACHO Intime-se a apelante Isidora Caldeira Gomes dos Santos para comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. O valor do preparo é irrisório e a gratuidade, se vier a ser deferida, restringir-se-á ao apelo. Comprove, pois, a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), juntando recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, cópia da declaração de IR, extrato bancário atualizado e outros que entenda necessários. Após, conclusos. Brasília/DF, 09/12/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR